Tribunal: TJDFT
Processo: 0722278-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722278-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: MARIA ALICE CASTAGNARO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO, contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0708196-11.2021.8.07.0001), em que litiga com MARIA ALICE CASTAGNARO, indeferiu o pedido para declarar a invalidade da sua intimação para a fase de cumprimento de sentença e o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 127227143, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37031762), o agravante alega ter dificuldades financeiras, mesmo sendo servidor público, pois tem inúmeros descontos em sua folha de pagamento. Desta forma, afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Assegura que embora tenha salário elevado, com todos os descontos aufere renda líquida de R$5.906,39. Argumenta que não há obrigação do agravante em manter seu endereço atualizado em um processo que já havia sido arquivado, pelo contrário, a obrigação em encontrar o endereço atualizado é da agravada, ou então haveriam outras formas de citação válida. Diz que a obrigação de manter o endereço atualizado deve ser mantida apenas por 1 ano e assim foi realizado; no entanto, o cumprimento de sentença foi protocolado 3 anos depois do trânsito em julgado. Ressalta que os meios possíveis para localização do devedor não foram esgotados, tendo em vista, que nem sequer as pesquisas nos sistemas foram realizadas, nem a intimação por edital, apenas presumiu-se válida a intimação cerceando completamente os direitos do Agravante ao processo. Aduz a carência do título executivo, que não foi anexado aos autos. Defende que os direitos do agravante estão sendo cerceados desde a suposta intimação, tendo sua vida financeira devastada e nem sequer foi facultado o direito a defesa no processo, por esse motivo e demais expostos, requer a reforma da Decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Intimado para comprovar a sua situação de hipossuficiência (ID 37064744), o agravante manifestou-se pelo deferimento do pedido (ID 37235685). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. No caso dos autos, o agravante é servidor público e, conforme contracheque colacionado aos autos (ID 37235688), possui rendimento bruto de R$15.296,12, e líquido no valor de R$5.906,39, após descontos legais e dos empréstimos contratados (R$ 9.389,73) e, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam a conclusão de que se trata de pessoa hipossuficiente. Apesar de facultada a comprovação da alegação de hipossuficiência, o agravante não colacionou aos autos elementos que permitam concluir pela necessidade de concessão do benefício pleiteado. Cumpre asseverar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em geral, como a taxa judiciária. A respeito do tema, confira-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉPCIA. 1 . O endividamento voluntário não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 2. Indeferida a gratuidade da justiça e não atendida a ordem para o recolhimento das custas iniciais, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1417511, 07132928920218070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022) Neste contexto, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Melhor sorte não assiste ao agravante quanto à alegação de nulidade da intimação e carência do título para o cumprimento de sentença. Conforme asseverado na decisão agravada, a intimação pessoal do devedor foi presumida como válida em razão da mudança de endereço (art. 512, §4o do CPC), pois é ônus da parte, conforme disposto nos arts. 274, parágrafo único, c/c o 513, §3o e 841, §4o do CPC, manter o endereço atualizado nos autos, não havendo que falar em não aplicação da norma em razão da deflagração do cumprimento de sentença após um ano do trânsito em julgado da sentença executada. Por outro lado, quanto à ausência do título executado, deve ser observado que foi determinado pelo magistrado singular o sigilo dos documentos que instruem a inicial, tendo em vista que foram extraídos de autos que tramitaram sob segredo de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente recurso e o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravante para recolher o preparo, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Efetuado o recolhimento do preparo, intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento da presente ação. Dispenso informações pertinentes ao processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator